Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0710514-40.2021.8.07.0009 EMBARGANTE: ISRAEL FARIAS FERREIRA EMBARGADO: ANTÔNIO CELSON DE JESUS NERIS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ISRAEL FARIAS FERREIRA contra decisão desta Presidência que não conheceu de agravo por ele interposto (ID 58881356). Alega, para tanto, que há omissão e contradição no decisum vergastado, consistente na ausência de exame do apelo manejado com respaldo no artigo 1.042 do CPC pela Corte Suprema, cabível contra decisão que inadmite o extraordinário quando inexistir fundamento em orientação firmada no regime de precedentes. Acrescenta que cumpriu com a obrigação de recolher preparo em dobro do recurso extremo e reedita os argumentos nele expedidos a respeito da matéria de fundo da demanda, a qual entende que deve ser apreciada pelo STF, sob pena de usurpação de competência. Nesse contexto, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que os vícios sejam sanados e o agravo em recurso extraordinário processado. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que aduz o embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque, conforme assentado por esta Presidência em ID 58881356, o próprio STF afirmou não ser possível o manejo do agravo em recurso extraordinário de ID 55695904, porque “a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral”, não havendo razão jurídica “para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral”. Em outros termos, tem-se a conclusão da Corte Suprema no sentido de que a aventada tese de não apreciação da culpa pelo distrato com a consequente imposição da multa, vertida no apelo extremo, encontra-se amparada em precedente do STF, julgado pela sistemática da repercussão geral, a tornar incabível a interposição do agravo descrito no artigo 1.042 do Código de Processo Civil para rediscuti-la. No mais, no tocante à suposta usurpação de competência ventilada pelo embargante no recurso integrativo, elucida a Suprema Corte que “ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2o, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte” (Rcl 63552 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 8/3/2024). Logo, constata-se que não há omissão ou contradição a serem sanadas, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo do embargante é obter um novo exame das razões recursais, a fim de que o recurso extraordinário por ele manejado tenha processamento, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da aplicação da sistemática da repercussão geral, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031